Tribunal: TJMT
Processo: 1033709-91.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Vistos, etc.
Com fundamento no artigo 144, II do Código de Processo Civil, DECLARO-ME IMPEDIDO para julgar esta causa.
Redistribua-se o feito compensando-se a distribuição.
Cumpra-se.
Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator